Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. CARÁTER EMERGENCIAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de prisão civil do devedor, sob o fundamento de que a credora já atingiu a maioridade e não demonstrou incapacidade laborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade civil do alimentando afasta a possibilidade de decretação da prisão civil do devedor de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar tem caráter excepcional e coercitivo, visando garantir a subsistência imediata do alimentando, sendo inaplicável quando o credor já atingiu a maioridade e não comprova incapacidade para prover o próprio sustento.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que a maioridade civil, aliada à ausência de comprovação da necessidade urgente dos alimentos, afasta a possibilidade de encarceramento do devedor.
5. O indeferimento da prisão civil não extingue a obrigação alimentar, devendo a cobrança prosseguir pelo rito da expropriação de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil do devedor de alimentos somente se justifica quando a dívida alimentar possui caráter emergencial, o que não se presume em favor de alimentandos maiores e capazes.
2. O inadimplemento de alimentos por si só não autoriza a prisão civil quando o credor já atingiu a maioridade e não demonstra incapacidade para prover o próprio sustento.
3. A cobrança da dívida alimentar pode prosseguir pelo rito da expropriação de bens, afastando-se a medida coercitiva da prisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 528.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 392521/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.
TJDFT, Acórdão 1817908, 0733955-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 15/02/2024, DJe 01/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1954599, 0737494-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 05/12/2024, DJe 20/12/2024.